Tribunal: TJSP
Processo: 2212121-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE OFERTA DE CAUÇÃO PARA EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL –DESNECESSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
1 - A exigência de caução para expropriação de imóveis em cumprimento provisório de sentença não é extensível ao cumprimento definitivo.
2 – Descabimento de caução quando as impugnações deduzidas pelos agravantes se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE OFERTA DE CAUÇÃO PARA EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL –DESNECESSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
1 - A exigência de caução para expropriação de imóveis em cumprimento provisório de sentença não é extensível ao cumprimento definitivo.
2 – Descabimento de caução quando as impugnações deduzidas pelos agravantes se encontram, respectivamente, acobertadas pela coisa julgada (penhorabilidade dos imóveis) e pendentes de recurso destituído de efeito suspensivo (desconsideração da personalidade jurídica).
3 – À luz do poder geral de cautela, a caução, no caso, não se justifica, considerando o evidente abuso da personalidade jurídica pelos agravantes, que perpetraram apropriação indébita de bens do agravado, quadro fático já reconhecido por esta C. Câmara em outro agravo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212121-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HERMOGENES DE OLIVEIRA e RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE
OLIVEIRA, é agravado CONSTANCA DOS PRAZERES FIGUEIRA GARNIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212121-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 29956
AGRAVANTES:
HERMÓGENES
DE
OLIVEIRA
e
RICARDO
AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESPÓLIO CONSTANÇA DOS PRAZERES FIGUEIRA
GARNIER
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. FELIPE POYARES MIRANDA
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PEDIDO DE OFERTA DE CAUÇÃO
PARA
EXPROPRIAÇÃO
DE
IMÓVEL
-DESNECESSIDADE
-
PODER
GERAL
DE
CAUTELA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
1 - A exigência de caução para expropriação de imóveis em
cumprimento provisório de sentença não é extensível ao
cumprimento definitivo.
2 – Descabimento de caução quando as impugnações
deduzidas pelos agravantes se encontram, respectivamente,
acobertadas pela coisa julgada (penhorabilidade dos
imóveis) e pendentes de recurso destituído de efeito
suspensivo (desconsideração da personalidade jurídica).
3 – À luz do poder geral de cautela, a caução, no caso, não
se justifica, considerando o evidente abuso da personalidade
jurídica pelos agravantes, que perpetraram apropriação
indébita de bens do agravado, quadro fático já reconhecido
por esta C. Câmara em outro agravo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão
que rejeitou o pedido de prestação de caução por parte do agravado
exequente.
Os agravantes sustentam que a caução é recomendável, haja vista
que se encontram pendentes recursos discutindo a inclusão destes no polo
passivo da execução e a penhorabilidade dos imóveis constritos. Requereram
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212121-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Efeito suspensivo concedido (fls. 61/63).
Houve contraminutas (fls. 67/77 e 99/100).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
O processo na origem é um cumprimento de sentença fundada
em ação de exigir contas cujo desfecho foi favorável ao espólio agravado. No
decorrer da execução, houve penhora de imóveis dos agravantes, que vieram
aos autos após desconsideração da personalidade jurídica da executada
originária, o que os levou a questionar o I. Juízo a quo acerca de eventual
exigência de caução, pois, segundo narram, pendem dois recursos que
poderiam alterar sua situação.
Suas impugnações, contudo, beiram a má-fé, e são várias as
razões.
A começar pela equívoca qualificação do cumprimento de
sentença como provisório. O cumprimento de sentença é definitivo. Isso não
é alterado pelo fato de a desconsideração da personalidade jurídica estar ou
não pendente de julgamento no C. STJ. Portanto, isso já seria o suficiente
para repelir a exigência de caução, pois não se aplica ao cumprimento
definitivo o disposto no art. 521, do Código de Processo Civil.
Seguindo, os agravantes mencionam a existência de discussão a
respeito da impenhorabilidade dos imóveis. Essa questão foi corretamente
apreciada por esta C. Câmara, que rejeitou a tese de impenhorabilidade, v.
Acórdão que veio a transitar em julgado (fls. 84/97). Logo, penhoráveis os
imóveis.
Há ainda outro ponto. A desconsideração da personalidade
jurídica foi acolhida por esta C. Câmara (fls. 78/83). Os agravantes
interpuseram recurso especial, o qual veio a ser inadmitido, ensejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212121-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
interposição de AREsp n. 1.587.635/SP, pendente de julgamento. O agravo foi
suspenso, tendo em vista que há uma preliminar de intempestividade por falta
de comprovação do feriado local pendente de solução.
No entanto, a pendência de recurso em Tribunal Superior não
autoriza, necessariamente, a exigência de caução. Aliás, considerando a
hipótese aventada pelos agravantes de que o cumprimento seria provisório,
com mais razão a desnecessidade da caução. Isso porque o art. 521, III, do
CPC, é expresso em dispensar a caução quando pender agravo em recurso
especial (art. 1.042 do CPC).
Essa conclusão do legislador de abrir mão da caução quando
houver agravo em recurso especial pressupõe a ideia de que já houve tantos
pronunciamentos judiciais desfavoráveis que a presunção é de inexistir o
direito pleiteado. No caso, isso fica ainda mais evidente, quando se leva em
consideração a fundamentação adotada por esta C. Câmara no sentido de que
os agravantes foram incluídos no polo passivo por explícito abuso da
personalidade jurídica, perpetrando atos de apropriação indébita de valores.
Certamente, a caução seria só mais uma tentativa de obstar o direito do
agravado de satisfazer seu crédito.
Por fim, destaco que a caução se insere na esfera do poder geral
de cautela do Magistrado, de modo que sua exigência fica a critério do
julgador, a depender das circunstâncias do caso concreto. Pelo que foi dito
acima, nada leva a crer que a caução seja exigível.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. Decisão. Revogo a liminar concedida, permitindo o
prosseguimento da expropriação dos imóveis penhorados.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora